Tribunal: TJDFT
Processo: 0711317-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 593, INCISO III, TODAS AS ALÍNEAS, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSENTE NULIDADE POSTERIOR A PRONÚNCIA. CONDENAÇÃO AMPARADA EM SUBSTRATO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA ESCORREITA. DIA-MULTA. REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1) Apelação contra sentença condenatória pelos crimes previstos nos artigos 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, e 14 da Lei n. 10.826/03.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2) (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia; (ii) analisar se a sentença do juiz presidente é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iii) examinar se a decisão dos jurados contraria a prova dos autos; e (iv) aferir se houve erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, especificamente quanto à valoração negativa das circunstâncias e consequências do homicídio, além da agravante prevista no art. 65, III, “c”, do CP e o valor da prestação pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3) Nos termos da Súmula 713 do STF, em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, o efeito devolutivo fica restrito aos fundamentos firmados no termo recursal, e não às razões do recurso. Assim, a análise recursal deve ser feita de forma ampla, em relação a todas as alíneas do inciso III, do art. 593 do CPP invocadas no termo de apelação, ainda que a insurgência recursal não se refira a todas as alíneas.
4) Não sendo possível extrair da manifestação do Parquet qualquer conotação maliciosa que pudesse influenciar negativamente o livre convencimento dos jurados, e não tendo o silêncio do acusado sido determinante para a comprovação do homicídio e suas qualificadoras (demonstrados por outras provas, inclusive a confissão espontânea), não há falar em nulidade por violação ao direito ao silêncio.
5) Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP.
6) A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional e apenas cede espaço às decisões de cunho teratológico, sem o mínimo apoio nos elementos coligidos nos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional.
7) É cediço que, existindo teses antagônicas no processo, ambas com lastro probatório mínimo, não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados optam por uma delas, como ocorreu na hipótese vertente.
8) A prática do homicídio com uso de arma de fogo em via pública, com diversos disparos, expondo terceiros a risco, enseja a valoração negativa das circunstâncias do crime.
9) A orfandade de criança de tenra idade é consequência extremamente grave do crime de homicídio, justificando a exasperação da pena-base.
10) Embora o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em diretrizes norteadoras para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.Tais critérios são apenas norteadores para o magistrado, possuindo discricionariedade para escolher o que lhe apraz, não tendo o agente direito adquirido a qualquer deles, ainda que mais favorável.
11) Não demonstrada satisfatoriamente a capacidade financeira da ré de suportar o pagamento do dia-multa no valor de 1/3 do salário-mínimo, há de se reduzir para o mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO
12) Recurso conhecido e parcialmente provido.

Julgados relevantes citados: STJ Acórdão 681.184/RS, Rel. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/08/2023; TJDFT, Acórdão 1218792, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2019; Acórdão 1956191, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024; Acórdão 1975918, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 06/03/2025; Acórdão 1884562, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 04/07/2024; Acórdão 1631152, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20/10/2022; Acórdão 1617440, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/09/2022; Acórdão 1823082, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29/02/2024; Acórdão 1440256, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 21/07/2022; Acórdão 2001596, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025; Acórdão 1949111, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 28/11/2024; Acórdão 1754574, Rel. Simone Lucindo, Rel. Designado: Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 14/09/2023; Acórdão 1625973, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 05/10/2022; Acórdão 1845504, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/04/2024; Acórdão 1957181, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 19/12/2024; Acórdão 1958670, Rel. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025.